Tribunal: TJDFT
Processo: 0741770-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Conforme o acórdão no 65782562 (ID 65782562), foi negado provimento ao recurso de apelação. Ao ID 67058069, vem a parte apelante requerer seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, “isentando a Requerente do pagamento de custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios, de modo a assegurar seu pleno acesso à justiça”. Primeiramente, embora a gratuidade de justiça possa ser requerida em qualquer fase processual, seu deferimento não tem efeitos retroativos para alcançar as condenações anteriores ao seu deferimento. Nesse sentido, trago à colação julgado do e. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO OU DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO NEGADO. (...) 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores a sua concessão. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 895.135/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) Outrossim, para os efeitos futuros, caso pretenda a parte apelante recorrer do julgado deste órgão, poderá aviar, no recurso, pedido de gratuidade de justiça, o que a dispensará do recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99, §7o do Código de Processo Civil. Ademais, uma vez que não foi interposto recurso em fase do acórdão de julgamento, a prestação jurisdicional deste órgão se encerrou. Dessa forma, NÃO CONHEÇO do pedido de ID 67058069. Publique-se. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão no 65782562 (ID 65782562).